Tribunal: TCU
Processo: 017.299/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Ramilson Araújo Moraes contra o Acórdão 8.483/2022-2a Câmara, de minha relatoria, que conheceu e rejeitou embargos de declaração anteriormente opostos do Acórdão 6.332/2021-2a Câmara, relator Ministro Raimundo Carreiro, que, por sua vez, negou provimento a recurso de reconsideração interposto pelo responsável contra o Acórdão 10.670/2018-2a Câmara, de relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Ramilson Araújo Moraes em face do Acórdão 8483/2022-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, que conheceu e rejeitou embargos de declaração anteriormente opostos do Acórdão 6332/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro, que, por sua vez, negou provimento a recurso de reconsideração interposto pelo responsável contra o Acórdão 10670/2018-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei no 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los. 9.2. alertar o embargante de que a oposição de novos embargos de declaração e demais expedientes, com nítido caráter protelatório, pode vir a ser caracterizada como litigância de má-fé, a teor do disposto no art. 80, inciso VII, do Código de Processo Civil, a sujeitar os responsáveis à sanção pecuniária de multa por parte desta Corte de Contas; 9.3. dar ciência deste Acórdão ao embargante e demais interessados no processo, informando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".